Tribunal: TJDFT
Processo: 0717085-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Incabível falar em absolvição, por ausência do dolo específico de intimidação, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de ameaça imputado ao réu, causando fundado temor na vítima quanto a vir a sofrer mal injusto e grave (lesão corporal). Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, mostra-se incabível a absolvição do acusado. Não se exige ânimo sereno para a configuração do crime de ameaça, nem que o agente tenha efetivamente a intenção de cumprir a promessa realizada. O comportamento da vítima que contribui para a prática da conduta criminosa deve ser considerado em benefício do réu. Deve ser afastada a agravante de reincidência se, no processo indicado pelo magistrado de origem, o réu foi absolvido, o que influencia na dosimetria da pena e no estabelecimento do regime inicial de cumprimento.